Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de evidência, necessário o preenchimento dos requisitos do art. 311 do CPC.
2. Para o deferimento da tutela de urgência, é necessária a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito externado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. No caso, inviável o bloqueio de bens, mediante concessão de tutela antecipada de urgência, quando não demonstrado cabalmente o risco da demora do provimento jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.